Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723626-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE RIBEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à petição ID 64490029. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator